Tribunal: TJDFT
Processo: 0744417-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a paralisação do feito, sem a apreciação dos pedidos formulados pelo credor, decorreu unicamente da morosidade atribuível aos mecanismos inerentes à Justiça.
2. Inviável caracterizar a inércia do Exequente, aplicando-se o raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Conforme disposto no art. 921, §4o-A, do CPC/15, o prazo prescricional não corre pelo tempo necessário à ocorrência das formalidades de constrição patrimonial. Nesse sentido, verificando-se a existência de pedidos não apreciados, o Exequente não pode ser penalizado pela demora atribuível ao Poder Judiciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.